Tribunal: TJPA
Processo: 0015771-77.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015771-77.2016.8.14.0006

APELANTE: RAQUEL DE LIMA FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAILTON DA ROCHA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BEM EDIFICADO EM TERRENO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE PELOS CONVIVENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, guarda e partilha de bens, na qual a sentença reconheceu a união, fixou alimentos e guarda compartilhada, mas rejeitou o pedido de partilha de dois imóveis edificados durante a convivência, por ausência de prova documental quanto à titularidade ou posse legítima dos bens por qualquer dos conviventes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a partilha de edificações erguidas durante a união estável em terreno cuja propriedade pertence a terceiro não integrante do processo e diante da ausência de prova de posse legítima ou domínio por qualquer dos companheiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunhão parcial de bens exige, para fins de partilha, a comprovação de aquisição onerosa na constância da união, com vinculação do bem a ao menos um dos conviventes.
4. A ausência de prova quanto à titularidade formal ou posse juridicamente relevante inviabiliza a partilha dos imóveis arrolados.
5. Imóvel edificado em terreno de terceiro não pode ser objeto de partilha, sendo, em tese, admissível apenas pretensão indenizatória, a ser deduzida em ação própria com a inclusão do verdadeiro proprietário, nos termos dos arts. 1.253 e 1.255 do Código Civil.
6. Descabe, em contrarrazões, formular pedido autônomo de redução de alimentos, por ausência de recurso próprio e por se tratar de inovação incompatível com a função defensiva das contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A partilha de edificação construída durante união estável é incabível quando não comprovada a titularidade ou posse legítima do imóvel por qualquer dos conviventes, especialmente se edificado em terreno pertencente a terceiro estranho à lide.
2. Pretensão indenizatória por benfeitorias em imóvel de terceiro deve ser objeto de ação própria, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.253, 1.255 e 1.725; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.21.055955-5/001; TJPA, Ap. Cív. 0015172-43.2014.8.14.0028; TJSP, Ap. Cív. 10091687920198260604.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015771-77.2016.8.14.0006

Juízo de Origem: 1º Vara de Família da Comarca de Ananindeua

Apelante: Raquel de Lima Figueiredo

Apelado: Nailton da Rocha Brito

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Raquel de Lima Figueiredo em face de sentença proferida pela 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Alimentos, Guarda e Partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 24210902).

Na origem, a recorrente alegou que conviveu maritalmente com o recorrente durante aproximadamente 14 (catorze) anos e dessa união advieram 02 (dois) filhos, Mateus Figueiredo Brito e Nayane Cristina Figueiredo, atualmente com 16 (dezesseis) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, respectivamente. Aduziu que desde a separação os filhos ficaram sob sua guarda de fato e possuem forte vínculo afetivo entre si, bem como que durante a constância da união estável foi adquirida, mediante esforço comum, a posse de 02 (dois) bens, quais sejam, 01 (um) imóvel residencial de 02 (dois) pavimentos, situado na Passagem Elcione Barbalho, nº 64. Águas Lindas, Ananindeua, avaliado em 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e 01 (um) imóvel residencial situado na Passagem Elcione Barbalho, nº 64 (fundos). Águas Lindas, Ananindeua, avaliado em 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, requereu, liminarmente, a guarda unilateral dos filhos e a fixação de alimentos provisórios no percentual de 40% (quarenta por cento) em favor deles. Ao final, postulou pelo reconhecimento e dissolução da união estável; a guarda unilateral dos menores; alimentos definitivos em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do genitor e a partilha de bens com a respectiva meação.

Devidamente citado, o recorrido apresentou contestação (ID 24210848 - p. 02/05).

Houve manifestação ministerial (ID 24210849 - p. 04/08).

Foi proferida decisão de saneamento e realizado estudo social (ID 24210849 - p. 10/11 e ID 24210850 - p. 10/14).

Audiência de instrução e julgamento realizada. No ato, ausente o recorrido. Ouvida a recorrente, com concessão de prazo para apresentação de alegações finais (ID 24210884).

Alegações finais apresentadas (ID 24210887 e ID 24210888).

Parecer final ministerial coligido ao caderno processual (ID 24210892).

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrente, cujo excerto segue em destaque (ID 24210893):

“[...] I. FIXAR OS ALIMENTOS DEFINITIVOS a serem pagos pelo requerido/genitor, em favor dos filhos: NAYANE CRISTINA FIGUEIREDO BRITO e MATEUS FIGUEIREDO BRITO, a ser pago pelo seu genitor/requerido, NAILTON DA ROCHA BRITO, da seguinte forma:

1. Se empregado: no percentual de 30% (15% para cada filho) sobre todos os seus rendimentos e vantagens, excetos descontos obrigatórios, a ser depositados na conta de titularidade da genitora, RAQUEL DE LIMA FIGUEIREDO, qual seja: Caixa Econômica Federal, Agência 1578, Operação 013, Conta poupança nº 0033775-5, até o 10º dia do mês.

2. Se não comprovado emprego fixo: no percentual de 30% (15% para cada filho) sobre o salário-mínimo, em favor dos filhos, os quais deverão ser depositados na conta corrente de titularidade da genitora dos filhos, até o dia 10º de cada mês. Serve esta sentença, caso necessário, como ofício a ser enviado à fonte pagadora do autor para desconto em folha, podendo ser enviado pelas partes ou pela Secretaria deste Juízo, caso solicitado.

II. DECLARAR A PERDA DE OBJETO - DA GUARDA DA FILHA NAYANE CRISTINA; III. FIXAR A GUARDA COMPARTILHADA DO MENOR MATEUS FIGUEIREDO BRITO, em favor dos genitores, autora e requerido, com fixação de domicílio na materna e direito de visitas a ser exercido pelo REQUERIDO [...] IV. RECONHEÇO E DISSOLVO a união estável havida entre as partes, RAQUEL DE LIMA FIGUEIREDO e NAILTON DA ROCHA BRITO, pelo período de 06/1999 a 12/2013;

V. REJEITAR a partilha dos dois bens imóveis: 1) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM ELCIONE BARBALHO, Nº 64, ÁGUAS LINDAS – ANANINDEUA-PA, CEP: 67.020-115. 2) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM ELCIONE BARBALHO, Nº 64 (FUNDOS), ÁGUAS LINDAS – ANANINDEUA-PA, CEP: 67.020-115.

[...] ”.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso tão somente com relação a partilha de bens que foi rejeitada pelo Juízo de origem, sob o argumento de ausência de prova documental acerca da propriedade/posse por algum dos litigantes dos imóveis arrolados.

Em razões recursais, a recorrente sustenta que a partilha não necessita de confirmação da propriedade dos bens, sendo suficiente a confirmação pelas partes envolvidas, o que é um indicativo da existência da posse. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido referente à partilha de bens, e, subsidiariamente, a reforma da sentença no sentido de julgar o feito sem resolução de mérito quanto a partilha de bens (ID 24210899).

Em contrarrazões, o recorrido postula a manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis, quais sejam, reconhecimento e dissolução da união estável; perda do objeto quanto a guarda da filha, atualmente, maior de idade e; rejeição da partilha dos bens. Na oportunidade, requer a redução do valor definitivo fixado a título de alimentos (ID 24210902).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

O núcleo da controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à possibilidade de partilha de bens edificados na constância de união estável, cuja titularidade formal do solo não se encontra registrada em nome de quaisquer dos conviventes, havendo a alegação de que pertence aos pais do recorrido.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo está dispensado em razão da recorrente ser assistida pela Defensoria Pública Estadual. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

Extrai-se da sentença vergastada que o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela recorrente, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens, reconhecendo a união estável havida entre as partes no período compreendido entre junho de 1999 e dezembro de 2013, fixando a guarda compartilhada do filho menor, alimentos definitivos, declarando a perda de objeto da guarda da filha Nayane (então já maior de idade), e, no que interessa ao presente recurso, indeferindo o pedido de partilha das edificações construídas no imóvel situado à Passagem Elcione Barbalho, nº 64, bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA.

A motivação sentencial para rejeição da partilha repousou na ausência de prova documental que evidenciasse a propriedade, domínio ou posse dos imóveis litigiosos em nome da recorrente e/ou do recorrido.

Considerando os elementos constantes nos autos, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto ao indeferimento da partilha dos bens arrolados, por absoluta ausência de comprovação, ainda que mínima, quanto à titularidade dominial ou mesmo à posse legítima e juridicamente relevante, a justificar a incidência do regime da comunhão parcial de bens.

A esse respeito, frise-se que a união estável, na forma do art. 1.725 do Código Civil, submete-se, salvo estipulação diversa, ao regime da comunhão parcial de bens, nos seguintes termos:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Sob tal regime, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência. Todavia, o reconhecimento da meação demanda, como pressuposto lógico, a demonstração de que o bem de fato existe, que foi adquirido na constância da convivência, e que sua titularidade, formal ou material, vincula-se a ao menos um dos conviventes.

No presente caso, a r. sentença prolatada nos autos rejeitou o pedido de partilha sob o fundamento de ausência de prova documental da propriedade ou da posse por qualquer dos litigantes em relação aos imóveis situados na Passagem Elcione Barbalho, nº 64, bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA, CEP 67020-115 (altos e fundos), decisão que se mostra irrepreensível e juridicamente acertada.

A jurisprudência dominante é no sentido de que a edificação ou benfeitoria realizada em imóvel de propriedade de terceiro não gera direito à meação entre os conviventes, sendo cabível, quando muito, eventual pretensão indenizatória, a ser veiculada em ação própria, sob o rito ordinário, observando-se os requisitos do art. 1.255 do Código Civil.

Nesse sentido, colhe-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE ACESSÃO EDIFICADA EM TERRENO DO PAI DE UM DOS CÔNJUGES. ARTS. 1.253 E 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTRUÇÃO QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO ALHEIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO NO FEITO. DISCUSSÃO A SER DEDUZIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. SUPOSTA SONEGAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No regime da comunhão parcial de bens, conforme estabelecem as normas insertas nos artigos 1.658 e 1.660, I, do Código Civil, comunicam-se os bens amealhados pelo casal na constância do casamento, devendo, por ocasião da extinção do vínculo, haver a partilha em valores igualitários, tendo em vista a presunção de esforço comum. 2. De acordo com o art. 1.253 do Código Civil, toda construção existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário, e, nos termos do art. 1.255, caput, do mesmo diploma legal, aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as construções, mas, se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. 3. Embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos concernentes a acessões construídas pelos cônjuges em terreno de terceiro, mostra-se imprescindível a participação deste na relação processual, sob pena de ofensa à regra de congruência subjetiva, pela qual a decisão judicial deve circunscrever-se aos sujeitos que integraram o processo, não podendo, em regra, atingir quem dele não tenha participado.
4. Nesse contexto, àquele que se sentir prejudicado, caberá, em ação própria, pleitear indenização em face do proprietário do terreno pela acessão ali edificada e incorporada, desde que tenha procedido de boa-fé, evitando-se o enriquecimento sem causa do titular do domínio, mesmo porque não se mostraria possível impor ao ex-cônjuge o pagamento de qualquer valor, na medida em que o seu patrimônio não foi beneficiado pela construção.
5. A ausência de individualização do veículo supostamente amealhado pela virago na constância do relacionamento constitui óbice ao acolhimento do pretenso direito do varão à meação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.055955-5/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021) (grifos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO ALHEIO - PARTILHA DE BENS - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL -
POSSÍVEL INDENIZAÇÃO DEVE SER DISCUTIDA PELAS VIAS PRÓPRIAS - NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO/PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A princípio, da análise da petição inicial, vê-se que o objeto da presente ação movida pelo autor/apelado contra a apelante, e a despeito à partilha de bem imóvel supostamente construído pelas partes em terreno de terceiro, qual seja, genitor da requerida, ora apelante.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO

3. Não cabe partilha de imóvel edificado em terreno alheio, eis que nos termos do que estabelece o artigo 1.255 do Código Civil, as acessões se perdem em favor do proprietário, cabendo tão somente o direito à indenização, que deve ser discutida em procedimento próprio.

4. Diante disso, uma vez toda construção existente em um terreno presume-se
juris tantum
realizada pelo proprietário e à sua custa, podendo-se provar o contrário em ação própria, perante o Juízo Cível, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao proprietário registral

5. Assim, qualquer pretensão relativa ao imóvel em comento somente pode ser formulada contra o proprietário, diretamente, o que demanda ação própria, tendo em vista tratar-se de terceiro alheio à ação de partilha.

6.

Preliminar ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0015172-43.2014.8.14.0028 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 18/04/2023) (grifos)

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA EM TERRENO ALHEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Ação de partilha de bens pela qual se visa a partilha de direitos sobre edificação em imóvel pertencente à genitora do réu. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à partilha dos direitos sobre a edificação construída em terreno de propriedade de terceiro, que não integrou a lide. 3 - A autora não formulou pedido indenizatório expresso contra a proprietária do terreno.
4.- A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de partilha de direitos decorrentes de edificação em terreno alheio, desde que o proprietário integre a lide, o que não ocorreu no presente caso. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10091687920198260604 Sumaré, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 10/09/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025) (grifos)

Os referidos entendimentos harmonizam-se com o art. 1.253 e art.1.255, ambos do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

[...]

Note-se que os dispositivos acima aludem não à partilha de bens entre companheiros, mas à relação jurídica entre o edificante de boa-fé e o proprietário do solo, evidenciando que eventual compensação pecuniária por benfeitorias não integra o objeto próprio da ação de dissolução de união estável e partilha de bens, mormente quando, como no caso presente, não há sequer prova nos autos acerca da titularidade dos bens e os imóveis estariam registrados, em tese, em nome de terceiros não integrantes da lide.

Neste diapasão, a alegada posse ou investimento na aquisição ou edificação de bem imóvel situado em nome de terceiros, sem prova cabal da propriedade ou da existência de justo título de domínio por qualquer dos conviventes, não pode ser objeto de partilha em sede de ação de dissolução de união estável, sob pena de se violar o contraditório, a ampla defesa e os direitos de terceiros não integrantes do feito.

Ainda que se pudesse cogitar eventual direito de crédito da recorrente sobre valores despendidos na edificação ou manutenção dos imóveis referidos, tal pretensão deverá ser deduzida em ação própria, com a necessária inclusão dos verdadeiros proprietários do bem, nos moldes do art. 1.253 e art. 1255, ambos do CC, e não no bojo da presente ação de natureza meramente declaratória e patrimonial entre ex-companheiros.

Em síntese, não há que se falar em direito à meação sobre bens cuja existência e titularidade sequer foram comprovadas nos autos, sendo incabível, ademais, a pretensão de reconhecimento judicial de acessão ou benfeitorias sobre imóvel de terceiros no bojo de ação que versa apenas sobre dissolução de união estável e partilha de bens.

Por derradeiro, registra-se, que no tocante ao pedido de redução do valor fixado a título de alimentos definitivos formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, constata-se que tal pretensão não pode ser conhecida nesta instância, por ausência de impugnação recursal própria.

De mais a mais, as contrarrazões, por sua própria natureza, têm função defensiva, sendo incabível inovar com pedidos autônomos que não guardem relação direta com a impugnação recursal. A ausência de inconformismo formal impede o reexame do valor de alimentos fixado pelo Juízo de origem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada, devendo eventual pretensão indenizatória ser objeto de ação própria, conforme dicção do artigo 1.255 do CC.

Custas e despesas recursais para a apelante e, ainda, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, contudo, suspendo sua exigibilidade, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara

Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026